Tribunal: TJDFT
Processo: 0740854-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA DO PRIMEIRO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESE DE DEFESA DO SEGUNDO RÉU. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tese de defesa do primeiro réu. O concurso de pessoas pode ser circunstância analisada para caracterizar maior reprovabilidade no cometimento do tráfico de drogas, ensejando valor negativo às circunstâncias do crime. Precedentes desta eg. Corte.

2. Consoante entendimento pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, o legislador deixou uma certa margem de discricionariedade ao juiz, que pode, ao fixar a reprimenda, mover-se dentro de limites mínimos e máximos estabelecidos no Código Penal para cada tipo descrito. 3.1. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu à operação específica, adequada a fração utilizada na primeira fase da dosimetria, uma vez que está dentro dos limites amplamente aceitos pela jurisprudência.

3. Constatado que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas que demonstrem dedicação à atividade criminosa, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas deve ser aplicado em seu patamar máximo.

4. Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em razão de o réu não ser reincidente e possuir apenas uma circunstância judicial negativa. Precedentes desta Corte.

5. Tese do segundo réu. Não deve ser acolhido o pedido de nulidade de provas por violação de domicílio, quando houver consentimento e fundadas razões para o ingresso dos policiais no local, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando, assim, situação de flagrância.

6. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa deautoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou aplicar o princípio in dubio pro reo.

7. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de desclassificação do delito para o art. 28 da LAD.

8. Havendo três circunstâncias judiciais negativas, resta inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
9. Carece de interesse recursal a pretensão quanto à atenuante da menoridade relativa, uma vez que o magistrado de origem reconheceu a atenuante mencionada e reduziu a pena no patamar correto. Pedido não conhecido.
10. O afastamento da benesse do tráfico privilegiado baseou-se nos maus antecedentes do réu, o que evidencia a sua dedicação à atividade criminosa de forma habitual, e impede a concessão do benefício.
11. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e desprovido.